Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714683-54.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, ESMERALDINA COELHO RODRIGUES DECISÃO Malgrado a certificação do trânsito em julgado dos repetitivos (REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) em 8.11.2019 (Tema 970 – STJ), a Câmara de Uniformização, no julgamento da Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000, determinou a suspensão dos processos distribuídos às Turmas Recursais, em que a controvérsia, em síntese, seja referente ao Tema 970 e 971 do STJ. Suspenda-se, até ulterior determinação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito